Tribunal: TJDFT
Processo: 0004813-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004813-03.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ALCEU ROBERTO NEVES MELO FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por ALCEU ROBERTO NEVES MELO FILHO contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial por ele ajuizado. Sustenta, em síntese, que a decisão é omissa quanto à fundamentação. Aduz que a violação de direito apontada não enseja o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Assevera a necessidade de mera revaloração da prova. Pugna, por fim, que o vício seja suprido. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto, no caso de decisão que inadmite recurso especial, a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “O agravo é o único recurso cabível contra a decisão que não admite o recurso especial” (AgInt no AREsp n. 1.942.027/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 25/5/2022). Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais (AgInt no AREsp n. 2.046.303/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 18/5/2022). II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010